Tribunal: TJDFT
Processo: 0717876-52.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0717876-52.2023.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO RCI BRASIL S.A. AGRAVADO: SILVIO ANTONIO DE MELO OLIVEIRA DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por BANCO DO BRASIL S.A contra decisão exarada pela MMa. Juíza de Direito da 3a Vara Cível de Águas Claras-DF, nos autos da Ação de Busca e Apreensão n. 0719061-08.2022.8.07.0018, proposta pelo agravante em desfavor de SILVIO ANTONIO DE MELO OLIVEIRA. Nos termos da r. decisão recorrida (ID 156107187), a d. Magistrada de primeiro grau indeferiu o pedido de restrição de circulação do veículo alienado fiduciariamente à parte ré. No Agravo de Instrumento interposto, o agravante assevera que o entendimento adotado pelo juízo a quo contraria a disposição contida no artigo 3o, §§ 9o e 10, inciso I, do Decreto-Lei n. 911/69, que expressamente determina a inserção de bloqueio de circulação do veículo ou expedição de ofício ao órgão de trânsito competente. Aduz que a inserção da restrição de circulação do veículo possibilita o cumprimento da medida liminar, em consonância com os princípios da celeridade e economia processual. Ao final, o agravante postula a concessão de efeito suspensivo, para que o processo originário seja suspenso até o julgamento do presente agravo. Em provimento definitivo, pugna pela reforma da r. decisão vergastada, para que seja imposta a restrição de circulação do veículo através do sistema RENAJUD ou a expedição de ofício ao órgão de trânsito competente. Comprovantes de recolhimento do preparo acostado no ID 46551498 e 46551499. É o relatório. Decido. Satisfeito os requisitos processuais, admito o processamento do recurso. De acordo com inciso I do artigo 1.019 do Código de Processo Civil, é permitido ao Relator do Agravo de Instrumento atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Ao discorrer a respeito das tutelas de urgência passíveis de concessão em agravo de instrumento, Daniel Amorim Assumpção Neves[1] tece as seguintes considerações: (...) O efeito suspensivo caberá sempre que a decisão impugnada tiver conteúdo positivo, ou seja, ser uma decisão que concede, acolhe, defere alguma espécie de tutela. Nesse caso, a decisão positiva gera efeitos práticos, sendo permitido ao agravante pedir que tais efeitos sejam suspensos até o julgamento do agravo de instrumento. Tratando-se de efeito suspensivo ope judicis (impróprio), não basta o mero pedido do agravante, sendo indispensável o preenchimento dos requisitos previstos pelo art. 995, parágrafo único, do Novo CPC: probabilidade de provimento do recurso, ou seja, a aparência de razão do agravante, e o perigo de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, demonstrada sempre que o agravante convencer o relator de que a espera do julgamento do agravo de instrumento poderá gerar o perecimento de seu direito. Tratando-se de decisão de conteúdo negativo - ou seja, que indefere, rejeita, não concede a tutela pretendida, o pedido de efeito suspensivo será inútil, simplesmente porque não existem efeitos a serem suspensos, considerando que essa espécie de decisão simplesmente mantém o status quo ante. Com a concessão da tutela de urgência nesse caso, o agravante pretende obter liminarmente do relator exatamente aquilo que lhe foi negado no primeiro grau de jurisdição. Em virtude de uma omissão legislativa contida na previsão original do agravo de instrumento, parte da doutrina passou a chamar esse pedido de tutela de urgência de "efeito ativo", nomenclatura logo acolhida pela jurisprudência. (grifo nosso). No caso em apreço, observado que o agravo de instrumento tem por objeto decisão pela qual foi indeferido o pedido de restrição de circulação do veículo pleiteado pelo agravante no primeiro grau de jurisdição, o pedido liminar deduzido pelo agravante deve ser interpretado como pretensão de antecipação dos efeitos da tutela recursal, a despeito de haver sido requerida a “concessão do efeito suspensivo ao presente recurso”. A antecipação dos efeitos da tutela recursal constitui instrumento de grande relevância no ordenamento jurídico processual para assegurar a efetividade da tutela jurisdicional em casos em que a demora na solução do litígio possa vir a causar dano grave ou de difícil reparação para a parte. Para fins de deferimento da antecipação dos efeitos da tutela recursal contenta-se a lei processual com a probabilidade do direito e do provimento do recurso e o perigo de dano grave ou de difícil reparação, impondo risco ao resultado útil do processo, consoante a dicção extraída do artigo 300, caput, c/c artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Em suma, o deferimento da antecipação da tutela recursal exige a presença concomitante da plausibilidade do direito postulado e do risco de ineficácia da tutela jurisdicional vindicada no recurso. O agravante sustenta a necessidade da imposição da restrição de circulação do veículo alienado fiduciariamente ao agravado, sob o argumento de que o entendimento adotado pelo juízo a quo contraria a disposição contida no artigo 3o, §§ 9o e 10, inciso I, do Decreto-Lei n. 911/69, que expressamente determina a inserção de bloqueio de circulação do veículo ou expedição de ofício ao órgão de trânsito competente. Da análise sumária dos argumentos vertidos pelo agravante nesta instância recursal, constato estar evidenciada a probabilidade de acolhimento da pretensão recursal deduzida pelo agravante, a justificar a reforma da r. decisão recorrida. De acordo com o artigo 3o, §9o, do Decreto-Lei n. 911/1969, o juiz, ao deferir a liminar de busca e apreensão, deverá inserir imediatamente a restrição do veículo no sistema, in verbis: Art. 3o O proprietário fiduciário ou credor poderá, desde que comprovada a mora, na forma estabelecida pelo § 2o do art. 2o, ou o inadimplemento, requerer contra o devedor ou terceiro a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, a qual será concedida liminarmente, podendo ser apreciada em plantão judiciário. (..) § 9o Ao decretar a busca e apreensão de veículo, o juiz, caso tenha acesso à base de dados do Registro Nacional de Veículos Automotores - RENAVAM, inserirá diretamente a restrição judicial na base de dados do Renavam, bem como retirará tal restrição após a apreensão. (grifamos) Cabe destacar que o RENAJUD é um sistema on-line de restrição judicial de veículos desenvolvido pelo Conselho Nacional de Justiça - CNJ, que interliga o Judiciário ao Departamento Nacional de Trânsito (Denatran). O supracitado sistema possibilita consultas e envio à base de dados do Registro Nacional de Veículos Automotores (Renavam), de ordens judiciais de restrições de circulação e transferência de veículos. É cediço que o principal objetivo da restrição através do sistema RENAJUD é dar efetividade às medidas judiciais nas ações de busca e apreensão, bem como garantir ao credor fiduciário a recuperação do veículo financiado. Observa-se nos autos de origem que fora deferida a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, porém a magistrada de primeiro grau deixou de inserir o bloqueio do veículo no RENAJUD, por não vislumbrar a efetividade da medida (ID 147330805). Posteriormente, após manifestação do credor fiduciário, indeferiu o pedido de restrição de circulação do veículo (ID 156107187). Contudo, a restrição judicial na base de dados do RENAVAM tem como finalidade principal, conceder celeridade ao cumprimento da liminar deferida. Objetiva, igualmente, atender aos princípios da efetividade e da duração razoável do processo, conforme expresso no artigo 6o do Código de Processo Civil, pois (T)odos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva. Portanto, consoante o artigo 139, inciso IV, do Código de Processo Civil, é dever do juiz determinar todas as medidas necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial, visando dar celeridade e efetividade à prestação jurisdicional. A corroborar este entendimento, trago à colação arestos deste egrégio Tribunal de Justiça: AGRAVO DE INSTRUMENTO. BUSCA E APREENSÃO. INSERÇÃO DE RESTRIÇÃO JUDICIAL. NORMA COGENTE. PRINCÍPIOS DA COOPERAÇÃO, EFICIÊNCIA E DA RAZOÁVEL DURAÇÃO DO PROCESSO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Conforme previsto no art. 3o, §9o, do Decreto-Lei n. 911/69, com redação dada pela Lei 13.043/2014, "ao decretar a busca e apreensão de veículo, o juiz, caso tenha acesso à base de dados do Registro Nacional de Veículos Automotores - RENAVAM, inserirá diretamente a restrição judicial na base de dados do Renavam, bem como retirará tal restrição após a apreensão". Cuida-se de norma cogente e não sujeita ao juízo discricionário do magistrado. 2. A inclusão da restrição de circulação do veículo na base de dados das autoridades de trânsito tem o efeito de garantir maior efetividade às decisões judiciais, em consonância com os preceitos modernos do processo civil, materializando os princípios da cooperação, eficiência e da razoável duração do processo. 3. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. (Acórdão 1645430, 07290084320228070000, Relator: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 24/11/2022, publicado no DJE: 7/12/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifo nosso. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO COM GRAVAME DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. PEDIDO DE BLOQUEIO E RESTRIÇÃO DA CIRCULAÇÃO DO AUTOMÓVEL NO SISTEMA RENAJUD. POSSIBILIDADE. MEDIDA ACAUTELATÓRIA. CABIMENTO. EFETIVAÇÃO DA TUTELA ESPECÍFICA. ART. 139, IV, DO CPC. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Conforme previsto no § 9o do artigo 3o do Decreto-lei 911/1969, com a redação dada pela Lei 13.043/2014, ao decretar a busca e apreensão de veículo, o juiz, caso tenha acesso à base de dados do Registro Nacional de Veículos Automotores - RENAVAM, inserirá diretamente a restrição judicial em sua base de dados, bem como retirará tal restrição após a apreensão. 2. Referida medida representa meio idôneo para dar conhecimento a autoridades administrativas sobre a restrição à circulação do automóvel, de modo a viabilizar célere apreensão do automóvel e entrega ao credor fiduciante, titular do domínio resolúvel constituído sobre o bem como garantia a ele concedida pelo devedor fiduciário do adimplemento do mútuo contratado. 3. O registro da restrição ao tráfego do bem no sistema RenaJud permite também cientificar terceiros sobre a existência dessa garantia constituída em favor do credor fiduciante, para evitar indevida transmissão de propriedade e obstar proteção à boa-fé do terceiro. 4. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1634461, 07200540820228070000, Relator: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, 1a Turma Cível, data de julgamento: 26/10/2022, publicado no DJE: 11/11/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifo nosso. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. MEDIDAS DE CONSTRIÇÃO. NECESSIDADE DE ASSEGURAR O CUMPRIMENTO DA ORDEM JUDICIAL. RESTRIÇÃO DE CIRCULAÇÃO DE VEÍCULO NO SISTEMA RENAJUD. POSSIBILIDADE. DECISÃO REFORMADA. 1. O gravame fiduciário constante no registro do veículo tem por efeito somente impedir a transferência da propriedade do bem perante os órgãos de trânsito, não inviabilizando a livre circulação do automóvel. 2. O Decreto-Lei no 911/69, em seu art. 3o, § 9o, prevê que, "ao decretar a busca e apreensão de veículo, o juiz, caso tenha acesso à base de dados do Registro Nacional de Veículos Automotores - RENAVAM, inserirá diretamente a restrição judicial na base de dados do Renavam, bem como retirará tal restrição após a apreensão". E, embora o aludido dispositivo legal não faça referência expressa à espécie de restrição, denota a intenção de o legislador abarcar as mais diversas medidas voltadas à facilitação da busca e apreensão do bem que garante o contrato inadimplido. 3. Demonstrado o esforço do credor na perseguição do bem dado em garantia do crédito e que aparentemente a restrição de transferência existente não tem sido suficiente para assegurar a localização e apreensão do automóvel, impõe-se determinar a medida excepcional de restrição de circulação do veículo, por intermédio do sistema RENAJUD. 4. Agravo de Instrumento conhecido e provido. (Acórdão 1437526, 07086375820228070000, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 12/7/2022, publicado no PJe: 21/7/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) - grifo nosso. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. REMOÇÃO DO VEÍCULO. OUTRA UNIDADE DA FEDERAÇÃO. LIMITAÇÃO. EXERCÍCIO DO DIREITO DE PROPRIEDADE. PROIBIÇÃO INCABÍVEL. RESTRIÇÃO. CIRCULAÇÃO. RENAJUD. MEDIDA NECESSÁRIA. 1. Inexiste previsão legal para proibir a remoção de veículo objeto de busca e apreensão para outra Unidade da Federação após o decurso do prazo para pagamento da integralidade da dívida pelo devedor fiduciante. 2. Decorrido o prazo legal de cinco dias após a execução da liminar de busca e apreensão, consolida-se a propriedade e a posse plena do bem no patrimônio do credor fiduciário, o que torna incabível a imposição de restrições ao exercício do direito de propriedade do credor. 3. A restrição de circulação do veículo constitui medida necessária, uma vez que viabiliza a própria execução da liminar de busca e apreensão deferida pelo juiz, caso o devedor se oponha a cumprir voluntariamente a ordem judicial, o que assegura a efetividade da prestação jurisdicional a que tem direito o credor fiduciário. 4. Deu-se provimento ao recurso. (Acórdão 1612113, 07211470620228070000, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 31/8/2022, publicado no PJe: 14/9/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) - grifo nosso. Dessa forma, a inclusão da restrição de circulação do veículo no sistema RENAJUD tem o efeito de garantir maior efetividade à decisão que deferiu liminarmente a busca e apreensão, materializando os princípios da cooperação, eficiência e da razoável duração do processo. Com estas considerações, DEFIRO O PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA RECURSAL, para determinar a restrição de circulação, via RENAJUD, sobre o veículo Marca/Modelo JEEP/RENEGADE LONGITUDE, Ano 2019, Cor BRANCO, Placa QQH8B58, registrado em nome do agravado. Intime-se o agravado para, querendo, apresentarem contrarrazões no prazo legal. Oficie-se ao Juízo de Direito da 3a Vara Cível de Águas Claras- DF, comunicando o inteiro teor da decisão ora exarada, bem como para que adote as medidas necessárias ao registro da restrição ora imposta. Dispensadas as informações, porquanto as peças processuais juntadas pela agravante se mostram suficientes para o julgamento do Agravo de Instrumento. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 15 de maio de 2023 às 09:57:48. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora [1] NEVES, Daniel Amorim Assumpção.Manual de Direito Processual Civil.10 ed. Salvador: Ed.Juspodivm, 2018, p. 1.678.